Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-20.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011262-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (AGRAVANTE), MARIA RITA DOS SANTOS LOPES - CPF: 361.806.881-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Pedra Preta/MT, MM.
Dr. Márcio Rogério Martins
, no Mandado de Segurança nº 2064-07.2018.811.0022 (Cód. 71382), impetrado por
MARIA RITA DOS SANTOS LOPES
, que deferiu o pedido de liminar para determinar a suspensão da eficácia do Processo Administrativo n. 006/2018 e da Portaria 416/2018, bem como para determinar que o agravante proceda a reintegração da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cargo de Auxiliar de Enfermagem junto a Secretaria de Saúde, mantendo a remuneração que auferia quando exonerada.

O Agravante explica que, por meio da Portaria n. 209/2018, instaurou o Processo Administrativo n. 006/2018, a fim de apurar a cumulação indevida de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público, por parte dos servidores públicos municipais, que, após regular processamento, foram constatadas irregularidades que levou à exoneração daqueles relacionados no relatório final da comissão processante, dentre eles a agravada, que é aposentada pelo RGPS, e foi exonerada por meio da Portaria n. 416/2018, recebendo todas as suas verbas rescisórias devidas.

Sustenta que a decisão agravada foi deferida com base no art. 37, §10, da CRFB, e ainda do art. 44, VI da Lei Municipal n. 075/1998 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Pedra Preta-MT), que veda a percepção, simultânea, de proventos e vencimentos, e declara a vacância dos cargos públicos municipais, em decorrência da aposentadoria, e que a via estreita, a qual é submetida o writ, é a inadequada para o caso concreto.

Frisa que, concedida a aposentadoria pelo INSS, ao servidor, é automática a sua exoneração, e, por consequência, considera-se vago o cargo, não sendo possível a situação em se aposente, continue trabalhando, acumulando proventos e vencimentos, ambos decorrentes de um mesmo cargo público.

Assim, defendendo a legalidade do ato administrativo, o perigo de irreversibilidade da medida, bem como os requisitos para a concessão da liminar, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, e ao final, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 3762892.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 4001606.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 5575291.

A agravada informou a prolatação da sentença pelo juiz de origem em id. 8209635.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu o pedido de liminar para determinar a suspensão da eficácia do Processo Administrativo n. 006/2018 e da Portaria 416/2018, bem como para determinar que o agravante proceda a reintegração da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cargo de Auxiliar de Enfermagem junto a Secretaria de Saúde, mantendo a remuneração que auferia quando exonerada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 03/06/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e em consequência CONCEDO a segurança pleiteada, ante a existência de direito líquido e certo, confirmando o pedido liminar, para DECRETAR A NULIDADE do Processo Administrativo 006/2018 e 03/2018 e das Portarias 209/2018 e 416/2018, DETERMINANDO determinar ao Impetrado que proceda a reintegração da Sra. MARIA RITA DOS SANTOS LOPES ao cargo de Auxiliar de Enfermagem junto a Secretaria de Saúde, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração, bem como CONDENO o impetrado ao pagamento os proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que a autora teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Lei Estadual 7.603/2001.

Ciência ao Ministério Público e ao impetrado.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências”.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021